Tribunal: TJMT
Processo: 1005059-03.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005059-03.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – MEDIDAS PROTETIVAS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – VEDAÇÃO DO USO DE LINGUAGEM NEUTRA
– OFENSA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – ARTS. 173, §2º, 190, 193 E 195, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – EFEITO
EX TUNC
– AÇÃO PROCEDENTE.

No caso, a proibição do uso de linguagem neutra no âmbito educacional do Município invade a competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, consoante disposto no art. 22, inc. XXIV, da CF, cabendo aos Estados apenas a suplementação da legislação alhures, nos termos do art. 24, §2º, da Carta Magna.

Aos Municípios cabe legislar apenas sobre matéria de interesse local e complementar, no que couber, diga-se de passagem, a legislação federal e estadual, conforme regra disposta no art. 30, inc. I e II, da CF, o que definitivamente não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade c/c pedido de medida cautelar proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face do Município de Sinop/MT, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, que
estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do município de Sinop ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona, vedando o uso de linguagem neutra
.

O requerente aduz, em suma,
que a norma legal extrapola a competência suplementar reconhecida aos Municípios pela Constituição Federal, violando a autonomia dos entes federados, em manifesta ofensa ao quanto disposto nos arts. 173, § 2º e 193, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Segue sustentando, que a lei em comento também invade o poder de iniciativa de lei reservado ao chefe do Poder Executivo, uma vez que dispõe sobre a estrutura e atribuições da Secretaria Municipal de Educação, violando os arts. 190 e 195, parágrafo único, inciso III, ambos da Constituição Estadual. Requer a procedência da ação.

A Câmara Municipal de Sinop/MT apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado, pugnando pela declaração de constitucionalidade da norma legal em questão (id. 126615654).

O Município de Sinop/MT, também apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado (id. 126933197).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra

do
Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional
, Dr. Deosdete Cruz Junior (id. 130203217), opinou pela procedência da ação
,
com a declaração de inconstitucionalidade da lei impugnada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face
da Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, do Município de Sinop/MT, que dispõe sobre
o uso de medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município de Sinop/MT ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona, vedando o uso de linguagem neutra, e da outras providencias.

O requerente assevera que a norma legal extrapola a competência suplementar reconhecida aos Municípios pela Constituição Federal, violando a autonomia dos entes federados, em manifesta ofensa ao quanto disposto nos arts. 173, § 2º e 193, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Segue sustentando, que a lei em comento também invade o poder de iniciativa de lei reservado ao chefe do Poder Executivo, uma vez que dispõe sobre a estrutura e atribuições da Secretaria Municipal de Educação, violando os arts. 190 e 195, parágrafo único, inciso III, ambos da Constituição Estadual. Requer a procedência da ação,

com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, do Município de Sinop/MT.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2º
,
da Carta Magna,
verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

Disso isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, do Município de Sinop/MT, que dispõe sobre o uso de medidas protetivas ao direito dos estudantes do referido Município ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona, vedando o uso de linguagem neutra, e da outras providencias, violam ou não os arts. 173, § 2º, 190, 193 e 195, parágrafo único, inciso III, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Para elucidação da questão, vejamos o teor da Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, do Município de Sinop/MT, que ainda encontra-se vigente,
verbis
:

“Art. 1°. É garantido aos estudantes do Município de Sinop o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Art. 2°. O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica no Município de Sinop, nos termos da Lei Federal n° 9.394/1996, assim como ao Ensino Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Município.

Art. 3°.
Fica expressamente proibida a denominada “linguagem neutra” na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos. Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, entende-se por "linguagem neutra", toda e qualquer forma de modificação do uso da norma culta da Língua Portuguesa e seu conjunto de padrões linguísticos, sejam escritos ou falados com a intenção de anular as diferenças de pronomes de tratamento masculinos e femininos baseando-se em infinitas possibilidades de gêneros não existentes, mesmo que venha a receber outra denominação por quem a aplica
.

Art. 4°.
A violação do direito do estudante estabelecido no art. 1° desta Lei acarretará sanções administrativas às instituições de ensino público e privado e aos profissionais de educação que concorrerem em ministrar conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta
.

Art. 5°.
A secretaria responsável pelo ensino básico do município deverá empreender todos os meios necessários para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino
.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
(id. 121832991 – negritei)

A vista disso,
em que pese as alegações da Câmara Municipal de Sinop/MT e do Município de Sinop/MT em defesa do ato normativo impugnado, o certo é que a proibição do uso de linguagem neutra no âmbito educacional do referido Município invade a competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, consoante disposto no art. 22, inc. XXIV, da CF, cabendo aos Estados apenas a suplementação da legislação alhures, nos termos do art. 24, §2º, da Carta Magna.

Assim, oportuno também se faz constar que aos Municípios cabe legislar apenas sobre matéria de interesse local e complementar, no que couber, diga-se de passagem, a legislação federal e estadual, conforme regra disposta no art. 30, inc. I e II, da CF, o que definitivamente não é o caso dos autos
.

Sendo assim, convém destacar que tanto o art. 24,
caput
e inc. IX, quanto o art. 30, inc. II, ambos da CF, não permitem ao ente municipal legislar acerca de matéria afeta às diretrizes e bases da educação nacional, senão vejamos, verbis:

“Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

[...]

IX –
educação
, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;”
(negritei)

“Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;”

Por sua vez, os arts. 173, §2º e 193, ambos da Constituição Estadual, em obediência ao princípio da simetria, trazem o mesmo teor do quanto disposto na Carta Magna, confira,
verbis
:

“Art. 173 O Município integra a República Federativa do Brasil.

[...]

§2º Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição.”

“Art. 193 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”

Com efeito, recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim se manifestou,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1º DA LEI N. 10.011/2013, DE MATO GROSSO. TÍTULOS OBTIDOS NOS PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

1. Art. 1º da Lei n. 10.011/2013, do Mato Grosso, decorrente de projeto de lei de iniciativa parlamentar: critério de progressão funcional de servidores do Mato Grosso; matéria

referente a regime jurídico dos servidores públicos do Estado sujeita à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual: afronta ao disposto no inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes.

2. Norma que permite aumento da remuneração dos servidores públicos contemplados por eventual progressão funcional: afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual para a deflagração do respectivo processo legislativo, nos termos da al. a do inc. II do §1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes.

3.
É inconstitucional ato normativo estadual no qual se disciplinam aspectos pertinentes à legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional por usurpação de competência legislativa privativa da União. Precedentes
.

4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 10.011/2013 de Mato Grosso.” (
ADIN n. 5091, Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2019 – negritei e grifei)

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA – GO. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, XXIV, CF). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À LIBERDADE DE APREENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO A ARTE E O SABER (ART. 206, II, CF), E AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE CONCEPÇÕES PEDAGOGICAS (ART. 206, III, CF). PROIBIÇÃO DA CENSURA EM ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, CF). DIREITO À IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT, CF). DEVER ESTATAL NA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E À DISCRIMINAÇÃO DE MINORIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA.

1.
Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios

não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas a regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Inconstitucionalidade formal
.

[...]”
(ADPF n. 457, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.04.2020 – negritei e grifei)

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“
Não há como afastar a conclusão de que a Lei nº 3.006/2021 do Município de Sinop/MT, ao vedar a utilização da linguagem neutra nas escolas municipais, incorreu, indubitavelmente, em excesso da competência suplementar (art. 193 da CE/MT e art. 30, II, da CF/88), tendo em vista que compete privativamente à União deflagrar leis dispondo sobre diretrizes e bases educacionais (art. 22, inciso XXIV, da CF/88).

Sobre o tema, nutrindo a inicial com mais argumentos reveladores da mácula inconstitucional, vale transcrever trecho da

decisão liminar proferida pelo Min. Edson Fachin nos autos da ADI nº 7.019/RO
, onde o magistrado reconheceu a
inconstitucionalidade da Lei nº 5.123/2021 do Estado de Rondônia que apresenta, mutatis mutandis, a mesma redação da lei ora combatida
.

Na mesma decisão, o Ministro ensina que a chamada “linguagem neutra” ou ainda “linguagem inclusiva” visa combater preconceitos linguísticos, retirando vieses que usualmente subordinam um gênero em relação a outro, destacando, ainda, que, sendo esse o objetivo da linguagem inclusiva,
é difícil imaginar que a sua proibição possa ser constitucionalmente compatível com a liberdade de expressão
.

O magistrado continua ensinando que a proibição tout court, tal como o fez a lei rondoniense e agora lei sinopense, constitui nítida censura prévia, prática extirpada do ordenamento nacional, como a Corte já reconheceu quando do julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009, e como expressamente prevê o Pacto de São José da Costa Rica, em seu Artigo 13, § 2º.

Além disso, segue lecionando o ministro, porque a linguagem inclusiva expressa elemento essencial da dignidade das pessoas, ela é um discurso que, segundo a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é especialmente protegido (Corte I.D.H., Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentença de 1º de fevereiro de 2006. Série C, N° 141. § 169).

Ainda sobre esse tema, imprescindível rememorar que a Suprema Corte já decidiu que o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade e a expressão de gênero e que a identidade de gênero é a manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. Daí porque proibir que a pessoa possa se expressar livremente atinge sua dignidade e, portanto, deve ser coibida pelo Estado.

Finalmente – e talvez ainda de forma mais grave – a norma impugnada tem aplicação no contexto escolar, ambiente no qual, segundo comando da Constituição, devem imperar não apenas a igualdade plena, mas também “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” (art. 206, II, da CRFB)
.

As instituições de ensino são expressão máxima dessa garantia. O ingresso no espaço público está condicionado à educação participativa, inclusiva, plural e democrática que as instituições de ensino promovem. É na educação que o livre debate de ideias, o intercâmbio de visões de mundo e o contraste de opinião têm livre curso. Somente esse ambiente prepara as pessoas para reconhecerem o melhor governo, a melhor decisão, a melhor lei e o melhor argumento. Sem educação não há cidadania. Sem liberdade de ensino e de pensamento não há democracia.”
(id. 130203217 – negritei)

Logo, tenho que a Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, todas do Município de Sinop/MT, que dispõe sobre o uso de medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município de Sinop/MT ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona, vedando o uso de linguagem neutra, e da outras providencias, padece de vício inconstitucional por ofensa à competência legislativa para disciplinar a matéria afeta às diretrizes e bases da educação nacional e ao princípio da simetria.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões,
julgo procedente a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.006, de 11 de novembro de 2021, do Município de Sinop/MT, com efeito
ex tunc
, por ofensa à competência legislativa para disciplinar a matéria afeta às diretrizes e bases da educação nacional e ao princípio da simetria, nos termos dos arts. 173, §2º, 190, 193 e 195, da Constituição Estadual.

Cuiabá, 21 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022